Tribunal: TJPA
Processo: 0007015-52.2013.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007015-52.2013.8.14.0049

APELANTE: RAIMUNDO NAZARENO DOS REIS VENANCIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0007015-52.2013.8.14.0049

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL – PA

RECORRENTE:

RAIMUNDO NAZARENO DOS REIS VENANCIO

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): LEA CRISTINA B. DE SIQUEIRA DE V. SERRA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS CONSISTENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. RELEVÂNCIA. VERSÃO ACUSATÓRIA. RATIFICAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DOSIMETRIA BASILAR. VETORIAIS. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. NEUTRALIZAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E SUMULA 17, 19 E 23 DO TJPA. REDUÇÃO DA PENA APLICADA.

NECESSIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REFORMA PARCIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0007015-52.2013.8.14.0049

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL – PA

RECORRENTE:

RAIMUNDO NAZARENO DOS REIS VENANCIO

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): LEA CRISTINA B. DE SIQUEIRA DE V. SERRA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAIMUNDO NAZARENO DOS REIS VENANCIO
contra sentença proferida

pelo Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante 10 (dez) anos de reclusão pelo cometimento do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal (id 7649302).

Narra a denúncia, em resumo, que, no dia 27 de novembro de 2013, por volta das 6h, o recorrente e três adolescentes teriam abordado a vítima Antônio Faustino da Silva Junior e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram dela 01 (um) aparelho de telefone celular e, ainda, 01 (um) automóvel, no qual empreenderam fuga do local (id

4796220).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa do apelante recorreu, pleiteando o redimensionamento da pena aplicada mediante a exclusão da agravante da reincidência e da neutralização das circunstâncias judiciais negativadas na dosimetria basilar, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto (id

4796224).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, no qual pugnou pelo improvimento do apelo (id

4796225).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (id

4796225 - Pág. 17 – 21).

Acordão proferido pela 3ª Turma de Direito Penal desta Corte que negou provimento à apelação (id 7649311).

Recurso especial interposto contra o acordão supramencionado (id 7649313 - Pág. 2 – 10).

Contrarrazões ao recurso especial autuadas pelo Ministério Público, requerendo o seu provimento.

Decisão monocrática proferida pelo desembargador convocado Jesuíno Rissato do Superior Tribunal de Justiça, ordenando o retorno dos autos a esta corte para a revisão da dosimetria da pena, com o decote das vetoriais correspondentes às circunstâncias e às consequências do delito de roubo majorado (id

9289065).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Considerando o teor da decisão monocrática oriunda do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº. 1983687-PA (id 9289065), cumpre-me promover o redimensionamento da pena basilar aplicada ao recorrente.

No que diz respeito à culpabilidade, o Juízo originário justificou sua negativação ao argumento de que o recorrente teria plena consciência dos seus atos, não estando acobertado por excludentes ilicitude ou culpabilidade, o que, como é sabido, não constitui fator a amparar a pretensa majoração, afinal, essa vetorial está associada à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com
a culpabilidade
como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa, conforme jurisprudência sedimentada por esta corte e pelo STJ (nesse sentido: súmula nº.19 do TJPA
[1]
e precedentes do STJ
[2]
).

Portanto, a neutralização da referida vetorial é medida que se impõe.

Quanto aos antecedentes, a fundamentação é essencialmente genérica, não havendo nenhuma referência a condenação transitada em julgado pela prática de crime anterior ao fato em julgamento e que não configura fator de reincidência. Nesses termos, deve ser considerada neutra.

No que tange à personalidade, mais uma vez, incorreu em erro o julgador, pois, para negativar essa circunstância judicial, consignou, de modo genérico e abstrato, que ela é voltada para a prática de atos criminosos. No ponto, destaco que, no julgamento do
REsp 1.794.854-DF
,
o STJ fixou, por meio do Tema 1.077
[3]
, o entendimento segundo o qual “
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”, o que leva à conclusão de que a fundamentação adotada na origem não encontra amparo legal e jurisprudencial, sem falar que ignora os precedentes sumulados por esta corte no particular (súmulas 17
[4]
e 23
[5]
do TJPA), razão pela qual a vetorial em apreço deve ser neutralizada.

Em relação às circunstâncias do crime, a negativação foi justificada sob o argumento de que o apelante teria se utilizado de grave ameaça e do emprego de arma para se apoderar de bem alheio, circunstâncias estas inerentes ao próprio tipo penal, sem falar

que o uso do artefato foi valorado como majorante do delito, o que leva à conclusão de que a referida vetorial também deve ser neutralizada, porquanto sua valoração se apresenta em completo descompasso com as diretrizes fixadas por este tribunal (súmula 17
[6]
do TJPA).

Adiante, o juiz singular se equivocou novamente ao negativar a vetorial relativa às
consequências do delito
, haja vista que, segundo remansosa jurisprudência do STJ, a não recuperação do bem subtraído constitui circunstância inerente ao próprio tipo penal imputado ao apelante
[7]
, razão pela qual não pode servir ao propósito de incrementar a sanção a ser aplicada na pena base, posicionamento este, inclusive, em consonância com precedentes sumulados por esta Corte (súmulas 17
[8]
e 23
[9]
do TJPA).

Nesse cenário, concluo que o redimensionamento da pena procede no caso em tela, razão pela qual reformo a sentença recorrida conforme os seguintes parâmetros:

i)

neutralizo as vetoriais relativas às circunstâncias e consequências do crime, conduta social, e consequências do cálculo da pena base, fixando esta em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa;
i.b)
à vista da inexistência de causas agravantes e atenuantes, mantenho a pena no mínimo legal, seguindo a orientação firmada na súmula nº. 231 do STJ
[10]
; e
i.c)
mantendo o aumento de 1/3 (um terço) aplicado pelo Juízo
a quo
em vista da incidência de uma causa de aumento (emprego de arma) e, considerando que não concorrem minorantes,
fixo a pena do crime de roubo majorado
em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

À vista do patamar de pena aplicada,
o regime de cumprimento da pena deve ser alterado para o semiaberto
, nos termos do art.33, §2º,
b
[11]
, do CP.

Prejudicado o exame da detração.

Não estando preenchidos os requisitos legais previstos nos incisos
[12]
do art. 44 do CP, incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, assim como a suspensão condicional da pena (art.77, III
[13]
, CP).

Prejudicada a fixação de valor mínimo a título de reparação do dano, em vista da ausência de formulação de pedido neste sentido pelo Ministério Público
[14]
.

Considerando que a sentença foi reformada para se estabelecer regime inicial de cumprimento de pena menos severo que o fechado, a manutenção da custódia cautelar é desnecessária, pois, no atual cenário, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório, configurando excesso de execução conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
[15]
.

Nesses termos,
revogo a prisão preventiva
de
RAIMUNDO NAZARENO DOS REIS VENANCIO
, brasileiro, paraense, nascido em 11/10/1982, filho de Raimundo Sousa Venâncio e Helena dos Reis Venancio, residente na Rua Orlando Cordeiro, 5ª Rua, Bairro Jardim Paraíso, Santa Izabel – PA, com fulcro no art.

316,
caput
[16]
, do CPP.

Expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do apelante, o qual deverá ser cumprido, imediatamente, se por
al
não estiver preso.

No mais, restam mantidas as demais disposições da sentença que não se oponham as razões dessa decisão.

DO DISPOSITIVO

Com essas considerações e em cumprimento à decisão id 9289065,
conheço e dou parcial provimento à apelação
para reformar a sentença condenatória no sentido de i)
reduzir a pena definitiva
para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa; ii) modificar o regime inicial de cumprimento de pena
para o
semiaberto; iii) revogar a prisão preventiva do apelante
, com ordem para expedição de alvará de soltura, mantendo as demais disposições que não sejam contrárias a essa decisão
.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Súmula nº. 19:
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21).

[2]
No mesmo sentido:
EDIÇÃO N. 26: APLICAÇÃO DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
3)
A culpabilidade normativa, que engloba a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa e que constitui elementar do tipo p
enal, não se confunde com a circunstância judicial da culpabilidade (art. 59 do CP), que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada
.
ACÓRDÃOS:
HC 212775/DF
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgado em 23/09/2014,DJE 09/10/2014;
HC 216776/TO
, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, Julgado em 14/05/2013,DJE 04/08/2014;
REsp 1269173/TO
,Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,Julgado em 21/11/2013,DJE 16/12/2013;
REsp 1352043/SP
,Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em 17/10/2013,DJE 28/11/2013
HC 203086/TO
,Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, Julgado em 02/05/2013,DJE 08/05/2013
HC 217396/MS
,Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,Julgado em 28/08/2012,DJE 04/09/2012;
HC 179441/MS
,Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA,Julgado em 13/03/2012,DJE 20/03/2012.

[3]

REsp 1.794.854-DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021(
Tema 1077
).

[4]
Súmula nº. 17:
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
(TJPA -Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[5]
Súmula nº. 23:
A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
(TJPA - Data de Aprovação 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

[6]
Súmula nº 17:

A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal (TJPA, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[7]
Por todos, cito: STJ - AREsp: 1791064 MA 2020/0307011-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 08/10/2021.

[8]
Súmula nº. 17:
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
(TJPA -Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[9]
Súmula nº. 23:
A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
(TJPA - Data de Aprovação 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

[10]
SÚMULA N. 231 A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes: REsp 7.287-PR (6ª T, 16.04.1991 – DJ 06.05.1991) REsp 15.691-PR (6ª T, 1º.12.1992 – DJ 03.05.1993) REsp 32.344-PR (6ª T, 06.04.1993 – DJ 17.05.1993) REsp 46.182-DF (5ª T, 04.05.1994 – DJ 16.05.1994) REsp 49.500-SP (5ª T, 29.06.1994 – DJ 15.08.1994) REsp 146.056-RS (5ª T, 07.10.1997 – DJ 10.11.1997) Terceira Seção, em 22.09.1999 DJ 15.10.1999, p. 76

[11]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
[...] § 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: [...] b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

[12]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) (...) I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998; II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998); III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

[13]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (...) III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

[14]
STJ. 5ª Turma. HC 321279/PE, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Des. Conv. do TJ/PE), julgado em 23/06/2015.

[15]
Nesse sentido:

Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE
. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I –
Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário

(STF – HC 138122, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 09/05/2017).

[16]
Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Belém, 06/09/2023